Tribunal: TJMT
Processo: 1007520-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007520-74.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (IMPETRANTE), CLAUDIMIR CAPITANIO - CPF: 266.326.750-34 (PACIENTE), INES VARMELING - CPF: 388.123.391-15 (PACIENTE), MATHEUS VARMELING CAPITANIO - CPF: 022.168.911-77 (PACIENTE), THAIS VARMELING CAPITANIO - CPF: 053.063.551-88 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), C.I.M.T AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 20.425.784/0002-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
, SEM EXAME DO MÉRITO, COM PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES AMBIENTAIS – PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: RISCO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– ARGUIÇÕES DE NULIDADE FORMULADAS NOS AUTOS ORIGINÁRIOS APENAS POSTERIORMENTE À IMPETRAÇÃO DO
WRIT
– PETITÓRIO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA – ANÁLISE DO CASO ESTRITAMENTE COM VISTAS À CONSTATAÇÃO DE EVENTUAL RAZÃO APTA A ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PROPOSTO CONCOMITANTEMENTE COM O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA – DECISÃO DE RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA E CONSEQUENTE DEFLAGRAÇÃO DE AÇÃO PENAL SEM MANIFESTAÇÃO ACERCA DO ANPP OFERTADO PELO
PARQUET
– ILEGALIDADE FLAGRANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP – PODER-DEVER DE CONDUÇÃO DAS TRATATIVAS NEGOCIAIS PRÉ-PROCESSUAIS, DESDE QUE OBSERVADOS OS REQUISITOS LEGAIS, ANTES DA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO PENAL CRIMINAL – PREJUDICIALIDADE DAS ARGUIÇÕES DEDUZIDAS EM FACE DA EXORDIAL OFERTADA PELO
PARQUET
– INSATISFAÇÃO COM PROVIDÊNCIA ACAUTELATÓRIA QUE COMPORTA DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO ANPP A SER EVENTUALMENTE FIRMADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
EX OFFICIO
.

1.

Via de regra, não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o pedido de trancamento de Ação Penal, quando a análise dos autos revela não terem sido as arguições defensivas apreciadas pelo d. juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância; sendo cabível a concessão da ordem tão somente na hipótese de manifesta ilegalidade, como é o caso dos autos.

2.

O entendimento jurisprudencial é assente ao considerar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) uma força de justiça penal negociada destinada a evitar a judicialização criminal, possuindo o
parquet
o dever-poder de ofertá-lo, quando presentes os requisitos legais, com vistas à otimização do sistema de justiça criminal.

3.

Por conseguinte, ressai manifestamente ilegal a decisão que recebe a denúncia e determina o regular prosseguimento da ação penal, com a citação dos acusados para apresentação de resposta à acusação, sem que a d. autoridade judiciária profira decisão fundamentada acerca do acordo proposto pelo
parquet
. Inteligência do art. 28-A do CPP.

4.

Com a cassação da decisão de recebimento da denúncia, restam prejudicadas as arguições dirigidas à exordial acusatória ofertada pelo
parquet
, calcadas em teses de inépcia da denúncia, prescrição e atipicidade. Demais disso, além de ser inadequada a condução de qualquer discussão, em sede de
habeas corpus
, concernente a medida cautelar de natureza eminentemente civil, não se constata qualquer flagrante ilegalidade a ensejar sua cassação ou revogação de ofício, cabendo, no entanto, alinhavar que se cuida de matéria que comporta discussão no bojo de eventual ANPP a ser firmado pelas partes.

5.

Ordem parcialmente concedida
ex officio
.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1007520-74.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE FELIZ NATAL

IMPETRANTE:

Dra. ADRIANA VANDERLEI POMMER

PACIENTE(S):

CLAUDIMIR CAPITANIO

INES VARMELING

MATHEUS VARMELING CAPITANIO

THAIS VARMELING CAPITANIO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, consistente em
receber a denúncia ofertada

nos autos da Ação Penal n. 1000597-78.2023.8.11.0093
, em que lhes é imputado o suposto cometimento dos crimes tipificados pelos
arts. 48 e 68, ambos da Lei N.o 9.605/98.

A fim de contextualizar os fatos da vertente impetração, aduz a d. causídica que, naqueles autos, o i. órgão ministerial
ofertou denúncia
imputando aos pacientes o cometimento dos delitos ambientais supramencionados, todavia,
também propôs
acordo de não persecução penal
; nada obstante, o d. magistrado singular
recebeu a prefacial acusatória
e determinou a
citação
dos denunciados para apresentação de
resposta à acusação
.

Nesse cenário, suscita a ocorrência de
constrangimento ilegal
decorrente da
ausência de justa causa
para a deflagração da ação penal em vista do
acordo de não persecução penal
ofertado pelo
parquet
, que possui natureza pré-processual e objetiva justamente impedir a deflagração da persecução criminal; ao que acrescenta a tese de
inépcia da denúncia
sob o viés de que os fatos criminosos foram imputados aos pacientes unicamente em razão de serem
representantes da pessoa jurídica
também denunciada.

Adicionalmente, argumenta a d. impetrante que estaria
prescrita a pretensão punitiva
, pois os delitos atribuídos aos pacientes seriam
conexos
àquele tipificado pelo
art. 60 da Lei n. 9.605/98
, em relação ao qual o próprio
parquet
deixou de ofertar denúncia, por considerar se encontrar
fulminado pela prescrição
. Não satisfeita, defende serem
atípicas
as condutas imputadas aos increpados, tanto no que concerne ao
art. 48 da Lei n. 9.605/98
, quanto no que toca ao
art. 68 do mesmo diploma
.

A fim de demonstrar o
periculum in mora
na hipótese, sustenta a d. causídica que houve a decretação
de medida cautelar
de suspensão da atividade econômica nas áreas consideradas degradadas e que se situam na propriedade rural dos pacientes, a acarretar
prejuízo ao exercício de atividade econômica sem a devida formação de culpa
, ao alvedrio do
posicionamento definitivo do órgão competente
, que seria a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA/MT), e ainda, sem a
demonstração da imprescindibilidade da providência acautelatória.

Com base nessas premissas, vindica a impetrante a concessão
liminar

da ordem, para o fim de
trancamento
da Ação Penal n. 1000597-78.2023.8.11.0093. No

mérito
, requer a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da medida liminar porventura deferida.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 207452672 ao ID 207452684.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 207550185), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 208266696.

Pleiteada a
reconsideração
da decisão de indeferimento do pedido liminar (ID 208471171), a pretensão ressaiu
indeferida
, com determinação de regular prosseguimento do feito (ID 208638687) .

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 212397666).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, bem assim, com a consulta aos autos originários, constatei que, apenas
posteriormente
à impetração do
writ
[que se deu em
29/02/2024
], é que a d. causídica impetrante apresentou, na instância singela,
resposta à acusação
contendo as teses de nulidade deduzidas no vertente
writ
[
25/03/2024
].

E, em que pese já tenha o i. órgão ministerial se manifestado contrariamente às arguições defensivas, até o momento
não sobreveio decisão por parte da d. autoridade acoimada coatora
;
circunstância que
inviabiliza
,
ao menos neste momento, o exame direto de tal pretensão por esta eg. Corte de Justiça.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que,
inexistindo
apreciação da matéria pelo juiz singular,
impossível
considerá-lo como responsável por
eventual constrangimento ilegal
.

Nessa ordem de ideias, entendo que a apreciação do
writ
por esta i. instância
ad quem
ensejaria

indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito dos pacientes ao
duplo grau de jurisdição
, pelo que concluo que o
writ

não deve ser admitido
.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A alegação de afronta ao art. 244 do CPP, e consequente nulidade das provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP, não foi diretamente analisada pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, razão pela qual fica obstado seu exame direto nesta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese
”.

(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). — Destaquei.

Todavia,
à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, considero imprescindível a apreciação do caso, apenas com vistas à constatação de eventual
manifesta ilegalidade
ou
flagrante teratologia
capaz de ensejar a
concessão de ofício da ordem.

Em síntese, requer a impetrante o trancamento da Ação Penal n.
1000597-78.2023.8.11.0093
(PJe), no bojo da qual o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face dos pacientes
CLAUDIMIR CAPITANIO, INES VARMELING, MATHEUS VARMELING CAPITANIO
e
THAIS VARMELING CAPITANIO,
bem como de
C.I.M.T AGROPECUÁRIA LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, dando-os todos como incursos nos
arts. 48 e 68 da Lei n. 9.605/98.

Colhe-se da exordial acusatória que, em
12/12/2019
, no imóvel denominado Fazenda Santa Rita IV, Lote 513, na zona rural do Município de Feliz Natal/MT, a empresa
C.I.M.T AGROPECUÁRIA LTDA
, através de seus representantes legais,
CLAUDEMIR, INÊS, MATHEUS
e
THAIS
, em unidade de desígnios,
impediram a regeneração natural de 257,7334 hectares de florestas ou demais formas de vegetação nativa
[art. 48 da Lei n. 9.605/98].

Nas mesmas circunstâncias, os denunciados,
tendo o dever legal de cumprir obrigações de relevante interesse ambiental, consistentes em respeitar o embargo administrativo imposto, deixaram de fazê-lo

[art. 68 da Lei 9.605/98].

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data, durante fiscalização promovida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), destinada à monitoração de áreas embargadas, se realizou averiguação na propriedade rural Fazenda Santa Rita IV.

Durante a vistoria, os agentes constataram o descumprimento do Termo de Embargo n. 121558, de 11/02/2016, em razão do impedimento da regeneração natural de 257,7334 hectares de florestas ou demais formas de vegetação nativa, decorrentes do plantio de soja nos 257,7334 hectares embargados.

Em razão disso, no Relatório Técnico n. 150/CFFL/SUF/SEMA/2020, atestou-se que a área embargada se encontrava em plena atividade, a impedir a regeneração natural e a restauração da vegetação nativa, em contrariedade ao objetivo do embargo; pelo que foi lavrado o Auto de Infração n. 20033200, no valor de R$ 2.061.867,20 (dois milhões, sessenta e um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos).

Nesse cenário, a insurgência deduzida pela d. causídica impetrante se dirige,
em um primeiro momento
, à
decisão de recebimento da denúncia
, acompanhada de determinação de
citação
dos acusados, para apresentação de resposta à acusação,
a despeito de ter o i. órgão ministerial, junto à denúncia, ofertado ANPP
; razão pela qual, na intelecção da autora do pedido de
habeas corpus
, inexistiria
interesse de agir
no presente caso, sendo devida, antes, a convocação dos pacientes pelo
parquet
para
celebração de eventual acordo
, antes do oferecimento de denúncia.

Com efeito, o ANPP encontra assento legal no art. 28-A do Código de Processo Penal, o qual assim dispõe,
in verbis
:

“
Art. 28-A.
Não sendo caso de arquivamento
e tendo o investigado
confessado
formal e circunstancialmente a prática de
infração penal sem violência ou grave ameaça
e
com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos
,
o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal
, desde que
necessário
e
suficiente
para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

I -
reparar o dano ou restituir a coisa à vítima
, exceto na impossibilidade de fazê-lo;

II -
renunciar voluntariamente a bens e direitos
indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;

III -
prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas
por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);

IV -
pagar prestação pecuniária
, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou

V -
cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público
, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada”.
— (Destaquei).

Os parágrafos seguintes dispõem que o acordo será
homologado
em audiência perante a d. autoridade judiciária competente, que verificará sua
voluntariedade
e sua
legalidade
(§ 4o); podendo devolver os autos ao
parquet
caso considere inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas (§ 5o).

Caso homologado o acordo, o i. órgão ministerial iniciará sua execução perante o d. juízo da execução penal (§ 6o); caso seja recusada a homologação, os autos serão devolvidos para que o
parquet
analise a necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento de denúncia (§ 8o).

Por fim,
descumpridas
quaisquer das condições estipuladas, o
parquet
deverá promover a imediata comunicação ao juízo, para fins de
rescisão
do ANPP e posterior oferecimento de denúncia (§ 10); por outro lado,
cumprido integralmente o acordo
, o d. juízo competente decretará a
extinção de punibilidade
(§ 13).

Nesse cenário, é assente o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
[...] o acordo de não persecução penal, de modo semelhante ao que ocorre com a transação penal ou com a suspensão condicional do processo,
introduziu, no sistema processual, mais uma forma de justiça penal negociada
. Se, por um lado,
não se trata de direito subjetivo do réu
, por outro,
também não é mera faculdade a ser exercida ao alvedrio do Parquet
. O ANPP é um
poder-dever do Ministério Público
, negócio jurídico
pré-processual
entre o órgão (consoante sua discricionariedade regrada) e o averiguado, com o fim de
evitar a judicialização criminal
, e que culmina na
assunção de obrigações por ajuste voluntário entre os envolvidos
. Como poder-dever, portanto,
observa o princípio da supremacia do interesse-público - consistente na criação de mais um instituto despenalizador em prol da otimização do sistema de justiça criminal - e não pode ser renunciado, tampouco deixar de ser exercido sem fundamentação idônea, pautada pelas balizas legais estabelecidas no art. 28-A do CPP
” (HC n. 657.165/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). — Destaquei.

Fixadas essas premissas, constato que
assiste razão à d. causídica impetrante
quanto à
ilegalidade do recebimento da denúncia
, que fora ofertada pelo
parquet
concomitantemente com a proposta de ANPP, sem que o d. juízo
a quo
justificasse
, em suas razões de decidir,
qualquer eventual

inaplicabilidade do instituto pré-processual à hipótese
; tendo se limitado, pelo contrário, ao que se vê dos autos, a receber a exordial acusatória e a determinar a citação dos réus, sem analisar os demais requerimentos formulados pelo
parquet
.

Nessa linha, estou convencido de que, em hipótese como a dos autos, qual seja, de
flagrante ilegalidade
, é possível a
concessão de ofício
da ordem pleiteada, ao menos
em parte
.

Afinal, em se tratando o ANPP de negócio jurídico pré-processual, a ser firmado entre o
parquet
e os investigados, assistidos esses últimos por seu defensor, como
alternativa
à propositura de ação penal, ressai
manifestamente incabível
o recebimento da denúncia e a deflagração de ação penal
sem que tenha sido analisada a pertinência e o cabimento de ANPP ao caso
, o qual envolve, como se vê dos autos, precipuamente eventual necessidade de
regeneração de vegetação nativa.

Dessa forma, acaso firmado e homologado o acordo, sua eventual rescisão e subsequente oferecimento de
denúncia

ocorrerão
apenas caso descumpridas as condições firmadas
, consoante dispõe o art. 28-A, §10, do CPP.

Forte nessas razões, entendo que deve ser
cassada a decisão que recebeu a denúncia ofertada nos autos da Ação Penal n. 1000597-78.2023.8.11.0093
, para que, antes de analisados quaisquer dos requisitos contidos no art. 41 do CPP, sejam conduzidas as tratativas concernentes ao ANPP ofertado pelo
parquet
.

Via de consequência, por
superveniente prejudicialidade
, reputo
insuscetíveis de apreciação
as teses deduzidas no presente
writ
em face da
exordial acusatória
ofertada pelo i. órgão ministerial.

E, no que concerne à insatisfação com a
medida cautelar
decretada pelo d. juízo
a quo
, consistente na suspensão da atividade econômica nas áreas consideradas degradadas, assinalo que se cuida de matéria passível de discussão no bojo do próprio ANPP a ser eventualmente firmado entre as partes, sendo, ademais,
inadmissível sua apreciação no vertente
writ
, tanto por
inadequação da via eleita
, uma vez que se cuida de medida de natureza eminentemente cível, quanto por
inexistência de manifesta ilegalidade
a ensejar sua revogação ou cassação
de ofício
, por se tratar de decretação apoiada em decisão fundamentada, em vista das circunstâncias do caso.

Dessa forma, apesar de suscitar,
ex officio
, a preliminar de
indevida supressão de instância
, estou convencido da imprescindibilidade da
concessão da ordem
ex officio
,
ao menos em parte
, com vistas ao atendimento ao princípio da legalidade e à integral observância do disposto no art. 28-A do CPP.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, suscito,
de ofício
, a preliminar de
supressão de instância
, todavia, diante da existência de ilegalidade flagrante,

ADMITO

excepcionalmente
o
habeas corpus
impetrado em prol de
CLAUDIMIR CAPITANIO, INES VARMELING, MATHEUS VARMELING CAPITANIO
e
THAIS VARMELING CAPITANIO
para
CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM
EX OFFICIO
, a fim de
cassar a decisão que recebeu a denúncia ofertada em desfavor dos pacientes e da empresa C.I.M.T AGROPECUÁRIA LTDA
. nos autos da Ação Penal n. 1000597-78.2023.8.11.0093, em trâmite perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, a fim de que sejam conduzidas, antes da deflagração de eventual ação penal, as tratativas referentes ao
ANPP
proposto pelo
parquet
, nos termos do art. 28-A do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2024